Tribunal: TJMT
Processo: 1016944-82.2020.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016944-82.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alíquota Progressiva, Regime Previdenciário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[FELIPE TEIXEIRA VIEIRA - CPF: 020.144.391-09 (ADVOGADO), SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLICIA DO ESTADO DE MATO GROSSO - SIAGESPOC/MT - CNPJ: 36.910.339/0001-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), CLAUDIO RENATO DO CANTO FARAG - CPF: 601.443.276-00 (ADVOGADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – SUSPENSÃO DA APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 14% SOBRE O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DA GRATIFICAÇÃO NATALINA - AUSÊNCIA DE RELEVÂNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO - REQUISITOS ESSENCIAIS DO ARTIGO 300 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

1-
O Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

2- D
os elementos de provas constantes do caderno processual, evidencia-se, que, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) já foi efetuado, pois parte da gratificação natalina já foi paga no holerite dos servidores públicos em junho/2020, além do mais, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados naquela folha de pagamento.

3- Não vislumbrando o julgador, pelos fatos articulados e documentos apresentados pela parte, os pressupostos indispensáveis para deferimento de liminar, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo justificável, não se deve conceder medida liminar, cuja aferição está adstrita ao critério do julgador.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS INVESTIGADORES DE POLÍCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO – SINPOL/MT

AGRAVADO:

ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL-MT
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela n. 1030564-38.2020.811.0041
, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento),

sobre o 13º salário da gratificação natalina, (referente a 40%).

Relata que, a aplicação da mencionada alíquota decorre da Lei n. 654/2020, cuja eficácia iniciou-se no mês de junho, porém o fato gerador da gratificação natalina, referente aos meses de janeiro a maio, que o Agravado decidiu antecipar, ocorreu sob a égide do artigo 2
o
, I, II e III da LC n. 202/2004, logo, devem incidir apenas os 11% (onze por cento) da alíquota da contribuição previdenciária, sobre esse benefício.

Assevera que, deve ser observada a aplicação da regra constitucional da anterioridade nonagesimal, até porque o artigo 5
o
, da LC n. 654/2020 previu a eficácia da majoração da alíquota somente a partir da data de 01/06/2020.

Afirma o preenchimento dos requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar ao Agravado a suspensão da cobrança do percentual majorado de 14% a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adiantamento do 13º salário,
determinando-se a aplicação da alíquota anterior de 11%, bem como a devolução em folha de pagamento,
uma vez que estão caracterizados o
fumus boni iuris e o periculum in mora
, a existência de prova inequívoca.

Por essas razões, pugna pela concessão da antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a cobrança do percentual majorado de 14% a título de contribuição previdenciária incidente sobre o adiantamento do 13º salário.

O efeito pretendido foi indeferido, conforme ID. 56561961.

O Agravado apresentou suas contrarrazões por meio do Id. 60975481.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do ID. nº 87794459, manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 11 de novembro de 2021.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento
com pedido de antecipação de tutela recursal,
interposto pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL-MT
, contra a decisão proferida pelo
Juízo da Terceira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca desta Capital
, que, nos autos da
Ação Ordinária com pedido de antecipação de tutela n. 1030564-38.2020.811.0041
, indeferiu o pedido de liminar, consistente na suspensão da aplicação da alíquota previdenciária de 14% (quatorze por cento),

sobre o 13º salário da gratificação natalina, (referente a 40%).

Cinge-se a questão em saber se é o caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/2015).

Para melhor ilustrar o raciocínio, registro trechos do decisum recorrido:

[...]

Segundo dispõe o artigo 300, do Código de Processo Civil, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Do dispositivo citado extraem-se como requisitos necessários à conquista da tutela de urgência: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Nesse viés, a probabilidade do direito se evidencia pelos argumentos e indícios de prova presentes nos autos que demonstram a plausibilidade do direito vindicado pela parte. Por outro lado, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, decorre da imprescindibilidade de se proteger o direito vindicado de modo premente, sob pena se seu perecimento. No caso em tela, a parte autora requer liminarmente a não incidência da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) sobre os avos (frações) de décimo terceiro referentes aos meses de janeiro e maio de 2020, em razão do princípio da anterioridade. Pois bem. A alínea “c” do inciso III do art. 150 da CF dispõe que “(...) é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, (...) cobrar tributos (...) antes de decorridos noventa dias da data em que haja sido publicada a lei que os instituiu ou aumentou”. No mesmo sentido, dispõe o §6º do art. 195 da CF: “
As contribuições sociais de que trata este artigo só poderão ser exigidas após decorridos noventa dias da data da publicação da lei que as houver instituído ou modificado, não se lhes aplicando o disposto no art. 150, III, "b"”
. Estes dispositivos instituem o princípio da anterioridade nonagesimal, norma que obriga a Autoridade Fazendária a aguardar o interstício mínimo de 90 (noventa) dias para cobrança do tributo, a contar da publicação da lei que instituiu ou aumentou a exação fiscal. O princípio da anterioridade nonagesimal representa uma garantia ao contribuinte acerca do conhecimento antecipado da legislação tributária mais gravosa. Os Entes Federados, embora possam instituir ou majorar os tributos, devem sobrestar em noventa dias a eficácia da lei, salvo nas hipóteses previstas no art. 150, §1º, da Constituição da República. Dentro desse contexto, é certo que a majoração da contribuição previdenciária instituída pela Lei Complementar 654/2020 só produziu efeitos em relação aos proventos mensais dos servidores públicos estaduais a partir de 20 de maio de 2020, isto é, noventa (90) dias após a sua publicação. Por outro lado, distantemente do que defende a parte autora, o Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que o fato gerador da contribuição previdenciária sobre sobre a gratificação natalina (décimo terceiro salário) ocorre uma única vez e se realiza no mês de dezembro de cada ano; logo, contribuição é devida sobre a integralidade dos valores recebidos pelo servidor, sendo irrelevante a forma como os empregados adquirem o direito a essa gratificação ao longo do ano. [...] Deste modo, se o Estado de Mato de Grosso, por questões relacionadas a sua gestão financeira, modificou a data de pagamento ou até mesmo fracionou o pagamento da referida verba salarial, a incidência da contribuição no percentual de 14% (quatorze por cento) é perfeitamente cabível, porquanto amparada em lei válida. Em conclusão, a vista dos argumentos apresentados e em juízo de cognição sumária não exauriente, constato que a cobrança da contribuição previdenciária no percentual de 14% incidente sobre o 13º (décimo terceiro) salário, não ofende o princípio da anterioridade. Por isso, a contribuição previdenciária de que trata a Lei Complementar 654/2020 deve incidir sobre a totalidade da gratificação natalina do ano de 2020, mesmo que o pagamento devido em dezembro tenha sido antecipado pelo requerido. Razão disso,
INDEFIRO
o pedido liminar.

[...]

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum eventum litis
,
limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada
, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão-somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O Código de Processo Civil promoveu mudanças substanciais na disciplina das tutelas provisórias, passando a prever, no art. 300,
caput
, do CPC/15, os requisitos autorizadores da tutela de urgência,
in verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
.
[Destaquei].

Por essa perspectiva, adoto como razões de decidir os fundamentos da decisão em que indeferiu o pedido liminar, por não haver alteração na situação fática trazida
ab initio
e nem fundamentos que possam alterar o entendimento esposado no referido
decisum
:

[...]

Extrai-se dos autos que, o Agravante ajuizou a ação Mandamental contra o Estado de Mato Grosso - objetivando suspender o desconto realizado no pagamento da antecipação do 13º, posto que o Agravado fez incidir o aumento na contribuição previdenciária aplicando de forma precipitada a lei n. 654/2020, sem respeitar o princípio da anterioridade nonagesimal que para efeito de contribuições sociais é de 90 (noventa dias) contados da entrada em vigor da lei que majorar a alíquota ou criar nova contribuição. Alega que, o Governo do Estado de Mato Grosso informou que, no mês de junho de 2020, efetuaria o adiantamento do pagamento do 13º salário (percentual de 40% do valor do referido benefício) do servidor público estadual, cujas parcelas são referentes aos meses de janeiro a maio de 2020. Entretanto, não aplicou, sobre esse valor, a alíquota de contribuição previdenciária de 11% (onze por cento), mas o desconto com base na nova alíquota de 14% (quatorze por cento), o que, no entender do Agravante, configura violação ao princípio da irretroatividade tributária. Aduz que a própria Lei Complementar n. 654/2020, no artigo 5
o
, previu a eficácia da majoração da alíquota somente a partir da data de 01/06/2020. No caso dos autos, verifica-se que a LC n. 654/2020, no seu artigo 5
o
, obedece ao princípio da anterioridade nonagesimal, que determina o cumprimento mínimo do prazo de 90 (noventa) dias, para o início da vigência da lei que institui ou aumenta o tributo (artigo 150, III, c, da CRF) e de acordo com o CTN no artigo 195, §6
o
. A propósito transcrevo a norma da lei estadual que prevê o início da vigência da alíquota, agora majorada, a incidir sobre os proventos dos servidores públicos, in verbis: Art. 5
o
. Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, exceto em relação à majoração da alíquota de contribuição previdenciária, cuja vigência se dará no primeiro dia do quarto mês subsequente ao da data de publicação desta Lei Complementar.

Assim, considerando que a lei foi publicada em fevereiro de 2020, a vigência da incidência da alíquota majorada, se dá a partir de junho de 2020. Entretanto, a celeuma dos autos recai sobre a legalidade da incidência da alíquota de 14% (quatorze por cento), no adiantamento de parte do pagamento da gratificação natalina pelo Estado de Mato Grosso, em favor dos servidores do Sindicato Agravante. Observa-se que, as
alíquotas são valores percentuais que incidem sobre a base de cálculo em face do fato gerador, resultando no aspecto quantitativo do imposto. In casu, os valores pagos aos servidores correspondem aos meses de janeiro a maio do corrente ano, período em que o desconto da contribuição previdenciária era de 11% (onze por cento), uma vez que, no entender do Recorrente, não vigiam, naquele momento os efeitos da LC n.
654/2020. Contudo, aquela remuneração refere-se ao pagamento da gratificação natalina/13
o
salário, cujo fato gerador ocorre apenas em momento em que se dá o pagamento, logo, em dezembro de cada ano. Ou seja, o fato gerador é único. [...]

Portanto, o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor. Por essa razão, a decisão de Primeiro Grau deve ser mantida, sobre seus próprios fundamentos, porque segue o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Dessa forma, considerando os pressupostos recursais para o deferimento do pedido de liminar, entendo que, no caso do Agravante, estes se fazem ausentes, sobretudo porque, a probabilidade de provimento do recurso mostra-se duvidosa. Além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) já foi efetuado, pois parte da gratificação natalina já foi paga no holerite dos servidores públicos em junho/2020. Assim, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados naquela folha de pagamento. Com essas considerações,
indefiro
o pedido de liminar, postulado pelo Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso, e, mantenho incólume a decisão de Primeiro Grau.

[...]

Portanto, a irresignação da parte Agravante não merece provimento.

Não há motivos para reforma do
decisum
agravado, uma vez que, não vislumbro os pressupostos que autorizam a concessão, conforme dispõe o artigo 300 do CPC, pois, de fato, inexiste o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, os quais não foram demonstrados de plano pelo Recorrente.

Compartilho do entendimento de que,
em vista dos argumentos
,
a cobrança da contribuição previdenciária no percentual de 14% incidente sobre o 13º (décimo terceiro) salário, não ofende o princípio da anterioridade.

Cumpre mencionar, ainda, que, como bem ponderado pela Relatora, à época da análise da tutela antecipada,
o desconto a título de contribuição previdenciária, segue o valor total correspondente ao mês de dezembro de 2020, por isso, a alíquota é de 14% (quatorze por cento), ainda que se tenha adiantado o valor,
o que, a princípio, afasta o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, caso tenha que aguardar o julgamento do mérito da ação de base.

Dessa forma, tenho que a probabilidade de provimento do Recurso mostra-se duvidosa, além disso, o perigo de dano grave ou de difícil reparação não se encontra presente, uma vez que o desconto da contribuição previdenciária no percentual de 14% (quatorze por cento) já foi efetuado, pois parte da gratificação natalina já foi paga no holerite dos servidores públicos em junho/2020. Por outro lado, caso a ação originária seja julgada favorável ao Recorrente, poderá, então, reaver os valores que foram descontados naquela folha de pagamento.

Assim, somente se justifica a reforma da decisão que defere ou não a liminar, quando manifestamente ilegal, arbitrária ou teratológica, o que, não é o caso dos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao pedido de antecipação da tutela recursal, formulado pelo
Sindicato dos Investigadores de Polícia do Estado de Mato Grosso – SINPOL/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2021